Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. POSSIBILIDADE. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. CONTROVÉRSIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência da parte, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
3. Admite-se a quebra dos sigilos bancário e fiscal para dirimir controvérsia acerca da situação financeira do alimentante, quando as provas produzidas nos autos são insuficientes para comprovar a capacidade contributiva do genitor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.